Tribunal: TJES
Processo: 0014308-14.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-01-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014308-14.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISRAEL BECKER MARTINS

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL DECLARADA ERRONEAMENTE. PRAZO QUINQUENAL QUE TEM POR TERMO INICIAL A INEQUÍVOCA CIÊNCIA DO SERVIDOR DO ATO DEMISSIONAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DEMANDA PROPOSTA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO ATO DEMISSIONAL NO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL. SENTENÇA ANULADA
.

1)
O prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32 é aplicável em relação à Fazenda Pública para todo e qualquer direito ou ação movida em seu desfavor, conforme precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.251.993/PR, que originou o Tema Repetitivo nº 553.

2
)
Quanto ao termo inicial, há tempos a jurisprudência já sedimentou o posicionamento que deve ser observada a teoria da
actio nata
, de acordo com a qual o cômputo do prazo prescricional deve ter fluência no momento em que o titular do direito subjetivo violado possui conhecimento do fato e da extensão de suas consequências, na medida em que não se pode esperar que alguém ajuíze ação antes de ter ciência do dano suportado.

3
)
Não há como considerar que o termo inicial da prescrição quinquenal para a propositura da ação de nulidade de ato administrativo c/c reintegração de cargo público seja a própria data em que foi proferida a decisão da autoridade superior que aplicou a pena disciplinar de demissão, tendo em vista que não é este o momento em que o servidor demitido tem ciência do ato demissional, devendo ser considerado, na realidade, a publicação deste ato administrativo no Diário Oficial do órgão no qual está vinculado, em respeito ao princípio constitucional da publicidade (art. 37,
caput
, da CF/88) e conforme previsto, inclusive, expressamente na Lei Municipal nº 6.035/2003 (arts. 44, 133, 135 e 137), que dispõe acerca do Regulamento Disciplinar dos Servidores do Quadro de Pessoal da Guarda Civil Municipal de Vitória-ES, o que somente pode ser mitigado caso haja prova insofismável que o servidor teve conhecimento da sanção por outros meios, o que não se amolda ao caso noticiado.

4
)
Na hipótese, pelo que conta dos autos, o apelante teve ciência de seu ato demissional, assim como da conclusão do respectivo processo administrativo disciplinar, em 16/05/2011, por meio da publicação no Diário Oficial Municipal, enquanto que presente demanda judicial foi proposta em 11/05/2016, isto é, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sendo irrelevante o fato de a decisão administrativa que aplicou a citada demissão ter sido proferida pela autoridade superior em 06/05/2011.

5
)
Recurso interposto pelo autor provido, a fim de anular a sentença objurgada e, consequentemente, determinar a devolução dos autos à instância primeva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de

recurso de
apelação cível
interposto por
Israel Becker Martins
contra a r. sentença (fls. 733/734) proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Município de Vitória-ES
, declarou a prescrição da pretensão autoral e, com isso, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Depreende-se dos autos que foi instaurado processo administrativo disciplinar em desfavor do apelante para apuração de homicídio por ele supostamente praticado, no exercício da função do cargo efetivo de Guarda Civil Municipal de Vitória-ES, durante a abordagem de um suspeito que tentou empreender fuga, procedimento este que culminou na aplicação da pena disciplinar de demissão do servidor recorrente dos quadros da municipalidade apelada com arrimo no fato de ter (i) faltado com a verdade e (ii) não ter comunicado o fato a seus superiores, nos termos do art. 19, incisos I e XLI, da Lei Municipal nº 6.035/2003.

Por entender que a sanção disciplinar de demissão está em desconformidade com as provas anexadas ao processo administrativo, o apelante ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de nulidade do PAD nº 4045548/2010 e a consequente reintegração aos quadros da Guarda Municipal de Vitória-ES, com o pagamento da remuneração retroativa e promoção de progressões duranta o período em que esteve afastado do cargo.

Em contestação, o município apelado alegou que a pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição, tendo em vista o decurso do prazo quinquenal entre o ato demissional (06/05/2011) e o ajuizamento da presente demanda (11/05/2016), tese esta que foi acolhida pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual foi proferida sentença declarando a prescrição da pretensão do recorrente, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo demandante, no qual postula a anulação do
decisum
objurgado com a devolução dos autos à instância primeva, uma vez que o termo inicial da do prazo prescricional se daria na data da publicação do ato demissional (16/05/2016), em respeito ao princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos (art. 37,
caput
, da CF/88).

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se a pretensão do apelante de declarar a nulidade do ato administrativo que lhe aplicou a pena de demissão do cargo efetivo de Guarda Municipal de Vitória-ES estaria fulminada pela prescrição, o que passa necessariamente por elucidar qual o seu termo inicial.

Isto porque, o prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32 realmente é aplicável em relação à Fazenda Pública para todo e qualquer direito ou ação movida em seu desfavor, conforme precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.251.993/PR, que originou o Tema Repetitivo nº 553
1
.

Quanto ao termo inicial, em que pese o esforço do município apelado, há tempos a jurisprudência já sedimentou o posicionamento que deve ser observada a teoria da
actio nata
, de acordo com a qual o cômputo do prazo prescricional deve ter fluência no momento em que o titular do direito subjetivo violado possui conhecimento do fato e da extensão de suas consequências, na medida em que não se pode esperar que alguém ajuíze ação antes de ter ciência do dano suportado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“Em relação ao termo inicial do prazo prescricional, é pacífico o entendimento do STJ de que o início da contagem dá-se a partir da data em que houve o conhecimento da efetiva violação (ou inobservância) de um direito, consoante o viés objetivo da teoria da actio nata”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.265.796/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023, STJ) e que
“Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a contagem do prazo prescricional se inicia somente quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, conforme o princípio da actio nata”
(AgInt no AREsp n. 1.164.735/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023, STJ).

Partindo dessa premissa, não há como considerar que o termo inicial da prescrição quinquenal para a propositura da ação de nulidade de ato administrativo c/c reintegração de cargo público seja a própria data em que foi proferida a decisão da autoridade superior que aplicou a pena disciplinar de demissão, tendo em vista que não é este o momento em que o servidor demitido tem ciência do ato demissional.

Na realidade,
a fluência do prazo prescricional quinquenal para a propositura da referida demanda somente se inicia quando há a inequívoca ciência do servidor demitido do ato demissional, o que, em regra, se dá com a publicação da sanção disciplinar no Diário Oficial do órgão público a que está vinculado
, em respeito ao princípio constitucional da publicidade (art. 37,
caput
, da CF/88) e conforme previsto, inclusive, expressamente na Lei Municipal nº 6.035/2003 (arts. 44, 133, 135 e 137
2
), que dispõe acerca do Regulamento Disciplinar dos Servidores do Quadro de Pessoal da Guarda Civil Municipal de Vitória-ES, o que somente pode ser mitigado caso haja prova insofismável que o servidor teve conhecimento da sanção por outros meios, o que não se amolda ao caso noticiado.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENA DE DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/1932. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. 2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre
a publicação do ato final que excluiu o servidor público
em 9.10.2003 e o ajuizamento da ação em 2.4.2013, impossível o afastamento da prescrição.
3. (...). (AgInt no AREsp n. 2.048.762/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 24/11/2022, STJ).

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. DEMISSÃO. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. FALTA RESIDUAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO. SÚMULA 18/STF. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. SÚMULA 07/STJ. PUBLICAÇÃO. ATO DEMISSÓRIO. 1. (...). 5. O termo a quo da prescrição deve corresponder ao momento em que nasce a pretensão, ou seja, ao instante em que é violado o direito, segundo a Teoria da actio nata e o disposto no art. 189 do Código Civil.
6. Neste sentido, tendo em vista que ficou apurada falta residual desde o procedimento disciplinar em que se determinou a demissão do militar e que tal conduta remanescente não foi englobada pela ação penal superveniente, segundo registrado pelo Tribunal de origem, de maneira insindicável nesta via recursal (Súmula 07/STJ), há de se concluir que
a pretensão reintegratória deveria ter sido exercida no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da publicação do ato demissório. Precedentes
.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (REsp n. 1.199.083/SP, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 24/8/2010, DJe de 8/9/2010, STJ).

Na hipótese, pelo que conta dos autos, o apelante teve ciência de seu ato demissional, assim como da conclusão do respectivo processo administrativo disciplinar, em 16/05/2011, por meio da publicação no Diário Oficial Municipal, enquanto que presente demanda judicial foi proposta em 11/05/2016, isto é,
dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32
, sendo irrelevante o fato de a decisão administrativa que aplicou a citada demissão ter sido proferida pela autoridade superior em 06/05/2011.

Desse modo, a sentença objurgada deve ser anulada, tendo em vista não estar a pretensão autoral fulminada pela prescrição quinquenal, o que impõe a apreciação do mérito da demanda pelo juízo
a quo
, conforme solicitado expressamente pelo apelante neste recurso.

É importante registrar que, ao apreciar recurso interposto por um dos outros Guardas Municipais de Vitória-ES envolvido na mesma ocorrência do apelante e que respondeu ao mesmo processo administrativo disciplinar, esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de anular sentença proferida noutro processo justamente por não ser a hipótese de se declarar a prescrição da pretensão autoral, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DEMISSIONAL E REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR EM CARGO PÚBLICO POR SUPOSTA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE RECURSO PROVIDO SENTENÇA ANULADA.
1. O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº. 20.910/32 tem como termo inicial a data da ciência do ato administrativo reputado nulo. 2. Recurso provido. Sentença anulada por error in procedendo.
(TJES, Classe: Apelação, 024160129318, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 12/12/2018).

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto, para
lhe

dar provimento
, a fim de anular a sentença objurgada e, com isso, determinar o retorno dos presentes autos à instância primeva, em respeito ao efetivo devolutivo deste apelo.

É como voto.

1
Tema Repetitivo nº 553 do STJ – Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

2
Art. 44 – A intimação de servidor em efetivo exercício será feita por publicação no órgão oficial de imprensa do Município.

Art. 133 A decisão final prolatada no procedimento disciplinar de faltas ao serviço será publicada no órgão oficial de imprensa do Município. § 1º Constitui ônus do servidor acompanhar o processo até a publicação da decisão final no órgão oficial de imprensa do Município para efeito de reassunção no caso de absolvição.

Art. 135 – Das decisões nos procedimentos disciplinares caberão: I – pedido de reconsideração; II – recurso hierárquico; III – revisão.

Art. 137 – O prazo para interposição do pedido de reconsideração e do recurso hierárquico é de 15 (quinze) dias, contados da data da publicação oficial do ato impugnado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora